Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DETERMINADA VIA RENAJUD. VEÍCULO ALIENADO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO DETRAN/DF. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA APRESENTADA PELO EXECUTADO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).

2. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

3. O embargado, por ter resistido à pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre veículo alienado à terceiro, insistindo na manutenção da constrição antes do provimento final, deve arcar com os ônus de sucumbência.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.